Tribunal: TJDFT
Processo: 0006295-13.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO STJ. REITERAÇÃO INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO PELA TERRACAP À ENTIDADE FILANTRÓPICA - LBV. DECRETO DISTRITAL No 11.569/89. TÉRMINO DO PRAZO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. INDEFINIÇÃO A TERRACAP SOBRE A RETOMADA DO BEM. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA LBV POSTERIORMENTE, EM LICITAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS PELA MANUTENÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR. REPARAÇÃO DEVIDA DESDE O FIM DO PRAZO CONTRATUAL ATÉ A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA CONCESSIONÁRIA. LIMITADA PELO PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO A SER APURADA DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS POR SUPOSTA LOCAÇÃO ILÍCITA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Inviável o conhecimento da arguição de prescrição reiterada pela ré, em razão da preclusão, considerando a decisão proferida pelo Superior Tribuna de Justiça no julgamento do REsp 1.645.017/DF, que afastou a arguição de prescrição e determinou o rejulgamento da causa, mediante aplicação da prescrição decenal disposta no art. 205 do CC.
2. Mantido o entendimento exarado pelo STJ, de que não houve prescrição da pretensão inicial, deve ser cassada a sentença de primeiro grau, que havia suscitado e afirmado a prescrição de ofício, com o consequente julgamento do mérito do litígio, na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
3. Cassada a sentença de primeiro grau, com a desconstituição da resolução empreendida a respeito da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, resta prejudicado o recurso de apelação volvido à majoração da verba honorária, que deve ser valorada em novo julgamento de mérito
4. Cuida-se de concessão de direito real de uso dada pela TERRACAP à LBV com fundamento no art. 4o do Decreto Distrital no 11.569/89, para o fomento de atividades filantrópicas, com finalidade religiosa, educacional e assistencial, podendo-se constatar que, por indefinição a respeito da destinação do imóvel, provocada pela TERRACAP, a ocupação exercida pela LBV passou a ser irregular a partir de 26 de setembro de 1999, diante do exaurimento do prazo contratual.
4.1. Contudo, antes de ser reivindicada a retomada do bem em juízo, houve a aquisição do imóvel pela própria LBV, em licitação lícita e regular, com resultado homologado em 13 de março de 2006, conforme decidido no Mandado de Segurança no 2006.01.1.036503-7, em provimento judicial transitado em julgado.
5. Era justa a expectativa da LBV pela renovação do prazo de vigência do contrato, como permitido pelo instrumento contratual e orientado pelo art. 6o, I, do Decreto Distrital no 11.569/89, considerando o estimulo recebido do Estado para estabelecer suas atividades no imóvel, mediante realização de expressivo investimento, devendo ser atribuído à TERRACAP o motivo da manutenção de ocupação irregular do imóvel entre os anos de 1999 e 2006, diante da inércia em viabilizar a renovação contratual e pela postulação judicial tardia de restituição do bem, em ação de reintegração de posse ajuizada depois de já ter alienado o imóvel à própria LBV.
5.1. Ainda assim, considerando a subsistência de cláusula resolutória expressa e que foi cessado o pagamento da taxa de ocupação, é devida reparação de danos pela ocupação irregular de imóvel público, desde o fim do prazo da concessão de direito real de uso até a regularização da situação, pela posterior aquisição da propriedade em licitação, respeitado o prazo prescricional decenal afirmado pelo STJ.
6. De modo a preservar a finalidade do contrato de concessão de direito real uso, de acordo com o fundamento jurídico instituído pelo Decreto Distrital no 11.569/89, a indenização pela ocupação irregular do imóvel deve adotar como parâmetro o valor atualizado da taxa de ocupação, sendo excessivo e injustificável o valor proposto pela TERRACAP, notadamente porque a relação jurídica em apreço não se prestava ao incremento patrimonial ou à obtenção de rendimentos econômicos pela Empresa Pública.
7. Não restou demonstrada qualquer relação locatícia irregular pela LBV no prazo de vigência do contrato de concessão de direito real de uso, sendo certo que, após a rescisão operada por cláusula resolutória expressa, em razão do fim do prazo ajustado, não restaram prorrogados os efeitos e as restrições contratuais fixadas em benefício da TERRACAP, de modo que deve ser jugado improcedente o pedido de reparação de danos, deduzido sob alegação de locação indevida.
8. É notório que a LBV não alterou a destinação do imóvel, pois sempre manteve neste a sua sede e o desempenho de suas atividades institucionais, de modo que foi respeitada a norma contida no art. 7o, IV, do Decreto Distrital no 11.569/89.
8.1. Ainda que tenha subsistido a locação de espaços internos para o desenvolvimento de atividade de ensino diversas, depois de encerrada a relação contratual mantida com a TERRACAP, a situação apurada nos autos, em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, revela que a locação não descaracteriza a finalidade da destinação do imóvel e que não tem finalidade lucrativa, pois estava volvida à obtenção de recursos financeiros necessários à manutenção da instituição filantrópica mantida pela LBV e do próprio bem imóvel.
9. Sentença cassada em cumprimento à decisão proferida pelo STJ, para afastar a incidência da prescrição. Prejudicado o apelo interposto pela LBV, visando a majoração dos honorários sucumbenciais. Apelo da TERRACAP parcialmente provindo. Processo julgado parcialmente procedente, na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.